Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021256-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória recursal formulado em agravo de instrumento, no qual se alegava duplicidade na cobrança de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. A parte agravante sustentava que os valores recolhidos ao FUNJUS, em adesão ao Programa Regularize, corresponderiam à verba honorária já satisfeita administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de probabilidade do direito quanto à alegação de quitação da verba de honorários sucumbenciais mediante pagamento ao FUNJUS, para fins de concessão de efeito suspensivo em sede de tutela provisória recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática nega o efeito suspensivo por ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado pela parte agravante, com base na análise da natureza jurídica distinta entre o valor pago ao FUNJUS e os honorários fixados judicialmente.

O FUNJUS constitui fundo público com destinação legal específica, sem correspondência com a verba sucumbencial arbitrada nos autos dos embargos à execução, os quais possuem disciplina autônoma.

A simples alegação de duplicidade não se sustenta em cognição sumária, pois o pagamento administrativo realizado não equivale, de forma evidente, ao cumprimento da obrigação judicial.

A alegação de risco de dano, em razão do levantamento dos valores, não configura circunstância excepcional, tratando-se de efeito natural da execução, e não há demonstração de perigo concreto capaz de justificar a suspensão da cobrança.

O agravante não apresenta elementos novos, limitando-se a repetir argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada, a qual observa corretamente os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento realizado ao FUNJUS, em adesão a programa de regularização fiscal, não possui natureza de verba sucumbencial e não equivale, em sede de cognição sumária, à quitação dos honorários arbitrados judicialmente.

A ausência de demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão de tutela provisória recursal.

O risco processual ordinário decorrente do cumprimento de sentença não configura, por si só, fundamento suficiente para a suspensão da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por CLARO S.A. contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021256-28.2025.8.11.0000, no qual se indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela agravante em face da decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, proferida no cumprimento de sentença decorrente dos Embargos à Execução n. 0057954-10.2014.8.11.0041, movidos pelo Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na cobrança do valor de R$ 90.896,82, referente aos honorários sucumbenciais fixados naqueles autos.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que houve pagamento administrativo de honorários no âmbito do Programa Regularize, ocasião em que recolheu quantia correspondente ao FUNJUS, o que, em seu entendimento, substitui a verba sucumbencial ora executada, configurando bis in idem.

Alega ainda que a manutenção da decisão atacada gera risco de dano diante da possibilidade de levantamento de valor expressivo que, em eventual reversão do julgamento, dependeria de restituição via precatório.

Pugna, portanto, pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pela reforma do decisum pelo órgão colegiado, a fim de que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, afirmando que o agravante se limita a reproduzir argumentos já expostos anteriormente e que o FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática impugnada examinou adequadamente as circunstâncias apresentadas e concluiu, com acerto, que não estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal pretendida.

Observa-se que a controvérsia devolvida a esta fase recursal restringe-se à existência, ou não, de probabilidade do direito quanto à alegada duplicidade na cobrança de honorários advocatícios. A decisão agravada rejeitou a impugnação oposta pela empresa no cumprimento de sentença, assentando que o valor recolhido ao FUNJUS, por ocasião da adesão ao Programa Regularize, não possui natureza de honorários sucumbenciais.

E de fato, como exposto pelo magistrado de primeiro grau, o FUNJUS constitui fundo legal composto por receitas específicas destinadas ao aperfeiçoamento dos serviços jurídicos do Estado, não se confundindo com a verba sucumbencial arbitrada nos embargos à execução, os quais configuram ação autônoma e possuem disciplina própria.

A distinção repousa, portanto, na natureza jurídica e na origem das verbas, sendo inviável, em cognição sumária, concluir que o pagamento administrativo realizado pela contribuinte equivaleria ao cumprimento da obrigação estabelecida judicialmente.

A relatora, ao indeferir a antecipação de tutela recursal, considerou que inexistiam nos autos elementos suficientes para infirmar, de plano, a conclusão firmada pelo juízo da execução fiscal quanto à legitimidade da cobrança.

Essa constatação permanece íntegra, pois o agravante, no presente recurso, limita-se a reiterar argumentos já deduzidos anteriormente, sem agregar prova nova capaz de demonstrar, de forma inequívoca, que houve quitação da verba sucumbencial objeto da execução.

A discussão exige exame mais aprofundado, incompatível com a via estreita da tutela provisória, que pressupõe demonstração clara e imediata da plausibilidade da tese recursal.

Quanto ao alegado risco de dano associado ao eventual levantamento de valores, trata-se de consequência natural da própria dinâmica do cumprimento de sentença, não configurando, por si só, situação excepcional apta a justificar a suspensão do cumprimento da obrigação, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito.

Ademais, como bem registrado na decisão monocrática, não houve demonstração concreta de situação que agrave, de maneira incomum, o risco processual inerente ao caso.

Não se verifica, assim, qualquer ilegalidade, omissão ou desacerto na decisão agravada.

Ao contrário, a relatora observou rigorosamente os critérios legais que regem a atribuição de efeito suspensivo a agravos de instrumento, destacadamente a necessidade de demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verificou.

Diante desse cenário, não há razão para reforma da decisão recorrida, impondo-se a manutenção da negativa de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
VOTO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025